Tribunal: TJSP
Processo: 1525651-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1525651-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelante/apelado LEONARDO MOREIRA
CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para majorar a reprimenda aplicada ao apelado Leonardo
Moreira César para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525651-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.480
2
Apelação Criminal no 1525651-91.2019.8.26.0228
Apelantes e Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO

LEONARDO MOREIRA CÉSAR
Vigésima Segunda Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.480
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Érica Aparecida Ribeiro Lopes e
Navarro Rodrigues, que condenou Leonardo Moreira César à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, por adquirir e receber, em
proveito próprio ou alheio, o veículo GM/Celta, placas EYL-9893/Santana de
Parnaíba-SP, sabendo tratar-se de produto de crime.
O Ministério Público, em razões de recurso, requer
a majoração da pena-base em, pelo menos, 1⁄2 (metade), a fixação do regime
semiaberto para início do cumprimento da pena e o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O apelante Leonardo, em razões recursais, requer
sua absolvição, por negativa de autoria, e, subsidiariamente, a
desclassificação delito para a modalidade culposa, a desconsideração do
registro de antecedentes, reduzindo-se, consequentemente, a pena-base ao
mínimo legal, e a detração do período de cumprimento de medida cautelar
alternativa à prisão de recolhimento domiciliar noturno.
Em
contrarrazões,
as
partes
requerem
o
desprovimento dos recursos opostos.
O Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525651-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.480
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/41, pelo auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 02/03, pelos boletins de ocorrência de fls. 06/08,
09/10, pelo laudo de exame pericial de fls. 108/116 e demais provas colhidas
nos autos.
Tendo exercido do direito ao silêncio quando preso
em flagrante (fls. 14), em Juízo (gravação audiovisual da audiência realizada
em 11.02.20), o apelante Leonardo negou a autoria do delito que lhe foi
imputado. É usuário de “crack” e morador da “Cracolândia”. Quando dos
fatos, aceitou a oferta feita por um traficante, que lhe ofereceu uma pedra de
“crack” para que pegasse a chave de roda e o macaco que estavam no porta-
malas de um veículo. No entanto, não conseguiu encontrar o que procurava e,
ao fechar o compartimento do carro, foi abordado por um policial. Estava
com a chave do veículo em sua posse, mas não tinha ciência de que o carro
fosse produto de ilícito. Não fugiu nem saiu do interior da “Cracolândia”.
A negativa de autoria de Leonardo, contudo, não
encontra respaldo no restante das provas colhidas nos autos.
A vítima Roberto Stampfer (fls. 13) declarou que, à
época dos fatos deixou seu veículo estacionado, tendo sido ele subtraído por
desconhecidos, recuperando-o.
O policial militar Matheus Luís Melo Simões (fls.
04 e gravação audiovisual da audiência realizada em 11.02.20) declarou que,
quando dos fatos, possuía anotação de placas de veículos furtados e,
realizando patrulhamento, deparou-se com o veículo GM/Celta, que deixava a
“Cracolândia”, tendo sinalizado para o que o condutor parasse, mas não
houve obediência à ordem, tendo parado apenas depois de percorrer cerca de
duzentos metros. Abordado, com o apelante Leonardo nada de ilícito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525651-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.480
4
localizado. Em Juízo, acrescentou que o apelante Leonardo teria dito que o
carro, produto de furto, estava na posse de um amigo.
No mesmo sentido depôs o policial militar João
Gabriel Bonesso Faria (fls. 05 e gravação audiovisual da audiência realizada
em 11.02.20), que participou do atendimento à ocorrência que culminou com
a prisão de Leonardo.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante Leonardo, de fato, praticou o delito que lhe foi imputado,
não havendo que se cogitar em fragilidade probatória, o que impede a
aplicação do princípio “in dubio pro reo”, como requerido, pela Defesa, em
razões recursais.
Com efeito, os policiais relataram que o apelante
Leonardo estava na posse e conduzia o veículo GM/Celta, relacionado como
produto de ilícito, pois furtado dias antes. Determinado que parasse o carro
que conduzia, Leonardo desobedeceu, desenvolvendo maior velocidade e,
somente depois de percorrer determinado trajeto é que parou, quando,
finalmente, foi abordado e, inquirido, informou que o carro estava sob o
domínio de um amigo não identificado, demonstrando ciência quanto à sua
origem espúria, não havendo que se falar, assim, em desclassificação para a
modalidade culposa do delito de receptação, a despeito da pretensão
defensiva.
Assim, suficientemente comprovadas materialidade
e autoria do delito, de rigor a manutenção da condenação de Leonardo.
Ainda, ao contrário da argumentação da Defesa,
relevante ressaltar ser perfeitamente possível e admissível pelo ordenamento
jurídico a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de registro
de antecedente criminal, devendo sim ser considerado para efeitos de
caracterização da circunstância judicial, ainda que ultrapassado o período
depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64 do Código Penal, pois o
decurso de tal prazo impede apenas a caracterização da agravante de
reincidência. Tal procedimento decorre da individualização da pena, de modo
a punir mais gravemente aquele que insiste nas condutas criminosas, fazendo
do crime o seu meio de vida.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525651-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.480
5
“O decurso do período temporal previsto no
parágrafo único, do art. 46 (64, I, vigente) do CP elimina os efeitos da
reincidência como tal, mas não obsta seja a condenação considerada para os
fins do art. 42 (art. 59 vigente) do diploma” (JTACRIM 55/406).
“Os antecedentes constituem elementos do artigo
59 do Código Penal, orientador do estabelecimento da pena-base, salvo se
configurarem a agravante da reincidência, quando terão pertinência apenas
na segunda fase da dosimetria da pena, com a devida justificação” (JCAT
77/605).
STF:
“O
Supremo
Tribunal
Federal
tem
entendimento pacificado quanto à possibilidade de a condenação criminal
que não pôde ser considerada para o efeito de reincidência em face do
decurso do prazo previsto no art. 64, inciso I, do CP ser considerada a
título de maus antecedentes quando da análise das circunstâncias judiciais
na dosimetria da pena” (JSTF 302/435).
STF: “A alegação de que os antecedentes se
referem a condenações já alcançadas pelo disposto no inciso I do art. 64 do
Código Penal é irrelevante, no caso, uma vez que a extinção dos efeitos da
reincidência não elimina a existência de maus antecedentes representados
pelos delitos praticados e que justificaram a condenação” (JSTF 244/378).
Impossível o atendimento defensivo quanto à
detração pretendida, por falta de previsão legal, pois, verifica-se do artigo 42
do Código Penal que:
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na
medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no
estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos
estabelecimentos referidos no artigo anterior.”.
O artigo 387 do CPP o § 2o, dispõe: “O tempo de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de
pena privativa de liberdade.”.
Assim, compreende-se que as previsões dessas
normas não abarcam o cumprimento das medidas cautelares definidas pelo
artigo 319 do Código de Processo Penal, como “diversas da prisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525651-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.480
6
Nesse sentido:
“1. A legislação de regência não prevê a detração
para as medidas cautelares diversas da prisão.
2. No caso, diante da ausência de previsão legal e
por não consistir o recolhimento domiciliar noturno em efetivo
comprometimento do direito de locomoção do acusado, como ocorre nas
hipóteses legais, não é possível a detração do período em que o paciente
esteve sujeito à medida cautelar em apreço.
3. Ordem denegada.” (STJ - HC 402628/DF,
2017/0134408-1, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 21.09.2017,
6a Turma, DJe de 04.10.2017).
No que diz respeito ao apelo ministerial, denota-se
que a pretensão comporta parcial provimento.
Com efeito, quando da prolação da r. sentença de
primeiro grau, a Magistrada de primeiro grau elevou em 1/6 (um sexto) a
pena-base imposta ao apelante, diante “(...) das chamadas 'circunstâncias
judiciais', previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade do réu, portador de maus antecedentes criminais, tendo sido
condenado pelo Juízo da 22a Vara Criminal, segundo comprovado pela
certidão de antecedentes de fls. 55 (...) ” (fls. 142).
Legítima
a
fundamentação,
atendendo-se
ao
disposto no artigo 59, do Código Penal. Entretanto, considerando-se a
natureza e o valor do bem em questão, adequada e suficiente a elevação da
pena-base, na primeira fase da dosimetria, em 1/3 (um terço), atingindo o
patamar de 01 ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, calculados no mínimo legal, tornando-a definitiva, pois ausentes
causas ou circunstâncias modificativas.
No tocante ao regime prisional, não obstante o
montante de pena aplicado, o semiaberto demonstra-se o mais apropriado
para início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
Pelos mesmos motivos afasto a conversão da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos concedida em primeiro grau de
jurisdição, pois não recomendada, uma vez que o Leonardo demonstrou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525651-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.480
7
adepto a crimes patrimoniais. Ausentes, portanto, os requisitos subjetivos
previstos no artigo 44 do Código Penal.

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para
majorar a reprimenda aplicada ao apelado Leonardo Moreira César para 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica